Tribunal: TJBA
Processo: 8037238-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037238-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELIELTON DE JESUS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PAULA DE SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GUNSMITH. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS. INSTRUÇÃO SUBSTANCIALMENTE ENCERRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente desde outubro de 2020, no bojo da denominada "Operação Gunsmith", acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração em organização criminosa armada. A defesa sustenta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o Paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de quatro anos e oito meses sem que a instrução processual tenha sido finalizada, argumentando que a demora não pode ser atribuída à defesa e que a custódia assumiu contornos de antecipação de pena.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. A controv
é
rsia cinge-se a verificar se o lapso temporal da pris
ã
o preventiva configura excesso de prazo injustificado apto a ensejar o relaxamento da cust
ó
dia, considerando a complexidade da causa origin
á
ria, o n
ú
mero de r
é
us envolvidos e o est
á
gio atual do processo, bem como a persist
ê
ncia dos requisitos autorizadores da segrega
çã
o cautelar para a garantia da ordem p
ú
blica.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A alega
çã
o de excesso de prazo n
ã
o merece acolhimento quando analisada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a extrema complexidade da a
çã
o penal de origem, que apura a atua
çã
o de vasta organiza
çã
o criminosa com ramifica
çõ
es interestaduais, tendo o feito contado inicialmente com quarenta e quatro denunciados, o que exigiu o desmembramento processual e a realiza
çã
o de m
ú
ltiplos atos instrut
ó
rios.

4. Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou inércia injustificada na condução do processo, consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, que demonstram o impulsionamento regular do feito, encontrando-se a instrução probatória oral já finalizada, restando pendente apenas o cumprimento de diligências complementares (certificação de interceptações telefônicas) requeridas pela defesa de corréu e a apresentação de alegações finais, com previsão de sentença em breve.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente, inserido em contexto de criminalidade organizada, somado ao fato de que o Paciente já se encontra em cumprimento de execução definitiva de pena por outra condenação, o que afasta a alegação de antecipação de pena e reforça a necessidade da segregação para evitar a reiteração delitiva.

IV.

Dispositivo e tese

6.
Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus, necessidade de desmembramento e expedição de diligências complexas, justifica a dilação dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita de forma regular e a instrução encontra-se substancialmente encerrada. 2. A existência de condenação definitiva concomitante e a inserção em organização criminosa complexa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 647.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8037238-28.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante o Bel. RAFAEL PAULA DE SANTANA, OAB/BA nº 63.271, como Paciente
ELIELTON DE JESUS NASCIMENTO
e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.